Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0052725-50.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: VERA REGINA PASQUALI PEIXOTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (id 11413265) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por VERA REGINA PASQUALI PEIXOTO, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição ré ao pagamento da diferença resultante da substituição dos índices aplicados em decorrência dos planos econômicos à suas cadernetas de poupança. O feito encontrava-se suspenso desde 26/09/2013, conforme consta na decisão de id 11413279, em razão de decisão do em. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, nos autos dos Recursos Extraordinários n. 626307/SP e n. 591797/SP, que determinou fossem suspensos todos os processos judiciais em tramitação no País que tratassem do tema da incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”, como no presente caso. Em petição de id 19978208, de 24/09/2020, o advogado Dr. Antônio Alves Filho (OAB/DF n. 4972) junta o documento de id 19978208, com o acordo extrajudicial firmado entre as partes. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo de id 19978208, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. O direito discutido é disponível, o representante regularmente constituído pela autora assina o acordo e possui plenos poderes para transigir (o advogado Dr. Antônio Alves Filho - OAB/DF n. 4972 – procuração em id 11413214). Assim, satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 19978208 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator